Tribunal: CARF
Processo: 10814.724841/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.724841/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.021 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
LANÇAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
Inexistindo depósito judicial do montante exigido via lançamento e, de igual
modo, liminar favorável suspendendo sua exigência, sobre os débitos serão
exigidos os encargos legais (artigo 61 da Lei n 9.430/1996).
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA VINCULANTE CARF No
1.
Resta prejudicado o conhecimento de matéria de direito abordada
concomitantemente em processo judicial e administrativo, desde que constatada
similaridade entre partes, causa de pedir e pedidos. Aplicação da Súmula CARF
no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer, em
parte, do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar os fatos ocorridos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.724841/2012-37
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724841/2012-37

Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 14.288,40 referente a imposto de importação, multa de oficio e
juros de mora. Depreende-se dos autos que a interessada registrou as Declaração de
Importação(DI) no 11/17273859 e a DIno11/17295100, ambas em 13/09/2011 para
amparar a importação de mercadorias. A Justiça Federal deferiu a antecipação dos
efeitos da tutela suspendendo a exigibilidade dos impostos e contribuições incidentes
nessas importações, no autos do Agravo de Instrumento no 001868720.2011.403.000/SP
relativo ao Mandado de Segurançano000444617.2011.403.6119. Em 15/06/2012 foi
julgado improcedente o pedido e denegada a segurança. Todavia se verificou que a
imunidade não se aplica ao caso concreto sendo que a interessada não apresentou os
documentos que atestassem o cumprimento dos requisitos necessários para obtenção da
renúncia fiscal pleiteada. Dessa forma, foi lavrado o auto de infração em apreço para a
constituição do crédito tributário relativo ao imposto de importação, incidente nas
importações realizadas pela interessada, acrescidos de multa de ofício e juros de mora.
Cientificada a interessada apresentou impugnação na qual alega, em síntese, que:
A exigibilidade do crédito tributário lançado encontra-se com a exigibilidade
suspensa por força da liminar no processo judicial.
O auto de infração deve ser declarado insubsistente, pois é entidade imune, nos
termos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional cumprindo com os
requisitos por eles determinados. A jurisprudência ampara sua defesa.
Contesta o lançamento de juros de mora sob a alegação de que a exigibilidade do
crédito está suspensa e, por conseqüência, os juros de mora não podem ser cobrados,
não havendo que se falar em mora. Destaca que houve o depósito do montante integral
para suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Contesta a aplicação da multa com base na alegação de que a exigibilidade foi
suspensa antes do vencimento da obrigação.
Requer seja declarada a insubsistência do auto de infração.
É o relatório.
Sobreveio decisão da DRJ/FNS que não conheceu parte da Impugnação da ora
Recorrente, em razão da declaração de concomitância dos presentes autos com o Mandado de
Segurança n° 000444617.2011.403.6119, e julgando improcedente a matéria examinada, assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/09/2011
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia ou
desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa. Assim, o apelo
interposto pelo sujeito passivo não deve ser conhecido no âmbito administrativo.
As matérias diferenciadas entre o processo judicial e o processo administrativo e
impugnadas devem ser apreciadas no âmbito administrativo, desde que não tenham
influência quanto ao mérito do objeto litigado judicialmente.
JUROS DE MORA. DEPÓSITO.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724841/2012-37

Os juros de mora são devidos quando não foi realizado o depósito integral do montante
dos valores suspensos antes do início de qualquer procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Em face de determinação legal, o lançamento de ofício, de imposto ou
contribuição,deveserseguidodaaplicaçãodamultacorrespondenteaesse
lançamento,
à
exceção dos casos em que a exigibilidade do débito tenha sido suspensa antes do início
de procedimento fiscal a eles relativos.
Mediante Recurso Voluntário, a Recorrente busca a reforma do decisum arguindo:
(i) impossibilidade de incidência de juros moratórios, em razão de liminar vigente na ocasião do
lançamento; (ii) nulidade da decisão recorrida; e (iii) a insubsistência da autuação com base na
imunidade tributária nas operações de importação realizadas (art. 150 CF/88, e art. 9o c/c 14 do
CTN).
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos legais necessários de admissibilidade
devendo, pois, ser conhecido.
A Impugnação da Recorrente foi parcialmente conhecida pela DRJ, porque em
trâmite o Mandado de Segurança n° 0004446-17.2011.4.03.6119, que trata da exigência fiscal
de Imposto de Importação decorrente das DI nos 11/1727385-9 e 11/1729510-0.
Superando o primeiro ponto abordado pela Recorrente, cumpre lembrar que a
discussão do crédito tributário na esfera administrativa, desde que tempestiva, tem o condão de
suspender a exigibilidade do crédito. Igualmente nos casos em que o crédito sob litígio está
garantido por meio de depósito judicial.
Em adendo, a incidência de juros moratórios se dão enquanto perdurar à mora do
devedor junto ao credor, no presente caso da Recorrente em razão dos tributos inerentes as DI
nos 11/1727385-9 e 11/1729510-0, desde a data dos registros até o efetivo pagamento, visto que
revogada a liminar concedida em sede de agravo.
Acerca dos depósitos judiciais, citados na sentença a e-fl. 65, entendo que teriam
ocorridos a destempo (pós liminar indeferida), portando sobre o débito recai tal encargo. De todo
modo, a apuração entre o valor lançado e os depósitos judiciais efetuados pela Recorrente no
bojo do mandado de segurança, serão apurados na fase de liquidação, quando adotados os ajustes
dos encargos legais (Lei no 9.430/96)1.

1 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724841/2012-37

Matéria Sumulada por este Órgão Julgador:
Súmula CARF no 5. São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 132. No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de
depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de
mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Adiante, a Recorrente suscita nulidade do Acórdão Recorrido, defendendo ser
indevida a aplicação do Ato Declaratório Normativo COSIT n° 3/96 pela DRJ2. Ainda diz:
No entanto, a exclusão da via administrativa não pode ser tomada em termos
absolutos, considerando apenas os efeitos finais das demandas, ou seja, a decisão do
mérito. Há que se verificar os efeitos da renúncia no caso concreto, bem como a
inexistência de prejuízo às partes litigantes. Vejamos.
(...)
Assim, com a apresentação da impugnação esperava-se que o processo
administrativo ficasse suspenso até o trânsito em julgado da ação judicial, isto porque, a
presente autuação está fadada à extinção tendo em vista que a improcedência do
mandado de segurança converterá em renda os valores depositados em favor desta
Fazenda e, a procedência, gerará a insubsistência do crédito.
Veja que a Recorrente, em nenhum momento contesta a correlação do objeto da
discussão administrativa e o do litígio judicial.
Não há, pois, o que ser examinado, sendo precisa a motivação da DRJ que,
inclusive, traz transcrição da Súmula CARF Vinculante no 1, in verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Por derradeiro, oportuno destacar que embora não conhecidas às peças, o
resultado do Mandado de Segurança n° 0004446-17.2011.4.03.6119 refletirá no presente
processo administrativo, sendo ou não favorável à Recorrente.

§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do
art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
2 "A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial — por qualquer modalidade processual —
antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto."
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724841/2012-37

Portanto, deixo de conhecer a matéria concomitante ao referido mandamus e, na
parte conhecida, nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 250
DF CARF MF
Original